Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730591-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL SOLAR SERVICOS COMERCIO E GERACAO DE ENERGIA LTDA, CAPITAL SOLAR COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI, CAPITAL ENERGIA SOLAR LTDA AGRAVADO: ANISIA GASPARINA FONSECA DECISÃO CAPITAL SOLAR SERVIÇOS COMERCIO E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. e outros, interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 135358430, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por ANISIA GASPARINA FONSECA, acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda as empresas Capital Solar Serviços, Comercio e Geração de Energia Ltda., Capital Energia Solar Ltda. e Capital Solar Comercio Serviços e Consultoria Eireli, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inversa) iniciado a pedido da parte exequente ANISIA GASPARINA FONSECA, com o escopo de atingir o patrimônio das pessoas jurídicas CAPITAL SOLAR SERVIÇOS, COMÉRCIO E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA, CAPITAL ENERGIA SOLAR LTDA e CAPITAL SOLAR COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI, qualificados nestes autos (Id 118615805). Em resumo, alega a parte suscitante haver proposto execução aparelhada contra POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA e MARCIA ABREU DE ARAUJO, visando o recebimento de R$ 361.800,00, a qual restou frustrada até o presente momento. Salienta que, embora o executado Daniel Solidônio esteja insolvente, efetuadas diligências, teria constatado que atua como procurador das empresas suscitadas, titularizadas por parentes dele, tanto para completa administração como para movimentar contas bancárias. Aduz que a sócia Marivalda Solidônio de Sousa é irmã do executado Daniel e quanto à sócia Deise Costa de Sousa também possui algum tipo de parentesco com ele, o que estaria comprovado pelos documentos anexados. Afirma haver constatado que o telefone do executado Daniel também foi inserido no portfólio da empresa Capital Solar, empresa que, nas redes sociais, exibe fotos e vídeos desse executado. Assevera a existência de confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo econômico e familiar, pugnando pela inclusão delas no polo passivo da execução. Juntou documentos. A parte suscitada foi citada e manifestou-se contrariamente ao acolhimento do pedido (Id 130065363) argumentando que, fotos não seriam suficientes para demonstrar vínculo do executado com as suscitadas, assim como as procurações outorgas representam o fato de que ele, nada mais seria, do que “office boy” de luxo. Salienta que Daniel também atuaria como vendedor autônomo. É o breve relatório. DECIDO. Passo ao julgamento do incidentes, eis que as provas coligidas são suficientes para o deslinde da controvérsia. O escopo do exequente é atingir o patrimônio das pessoas jurídicas acima elencadas, sob a alegação de que há confusão patrimonial entre estes o executado Daniel, o qual encontra-se em estado de completa insolvência, já que, no curso da execução não se logrou encontrar patrimônio. Não se admite a desconsideração com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, para tanto, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria maior subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade, como cediço, é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria maior objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui regra geral do sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do Código Civil atual (Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008, p. 302/303). A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No presente caso, restou evidenciado que há estreita ligação entre o executado Daniel Solidônio e as empresas suscitadas, titularizadas por parentes próximos, os quais, outorgaram a ele procurações dando-lhe plenos poderes de gerenciamento e movimentação de dinheiro. Isso o torna muito mais como “office boy” ou vendedor autônomo, como alegado pelas suscitadas, estando evidenciado que tais sócios são meros “laranjas” enquanto Daniel é o dono oculto, manobra voltada à perpetuar uma insolvência que somente serve a lesar seus credores. A alegação dos suscitados de completa ausência de elementos probatórios não merece guarida alguma. Há nos autos, não indícios, mas provas que permitem a convicção da existência de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicsa e o mencionado executado. Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica inversa para o fim de alcançar o patrimônio dos suscitados CAPITAL SOLAR SERVIÇOS, COMÉRCIO E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA, CNPJ no 25.970.796/0001-36, CAPITAL ENERGIA SOLAR LTDA, CNPJ no 24.377.248/0001-34, e CAPITAL SOLAR COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 17.037.948/0001-14, qualificados nestes autos Incluam-se tais pessoas jurídicas no pólo passivo da presente execução. Anote-se. Comunique-se. Sem honorários. Custas recolhidas. Em prosseguimento, preclusa esta, junte o exequente, planilha atualizada da dívida, em 5 dias. Após, citem-se os executados para pagamento do débito em três dias ou oferecimento de embargos no prazo legal. MEDIDAS CAUTELARES Neste momento, após o julgamento do incidente e completa apreciação das provas e fatos apresentados pelo exequente, tenho que a decisão de ID 119676956 deva ser revista. A insolvência e o desvio de recurso do executado para outras três empresas demonstram intuito lesivo a credores, conforme já salientado nesta decisão, a evidenciar a probabilidade do direito. No que se refere à urgência, a própria situação de insolvência do executado é indicativo da dilapidação do patrimônio que não cessará enquanto não concedida a medida cautelar adequada a obstá-la. Diante do exposto, reconsiderando a decisão anterior, DEFIRO, cautelarmente, a realização de pesquisa de ativos financeiros e veículos por intermédio dos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em relação às pessoas jurídicas suscitadas. Qualquer levantamento de valores, todavia, dependerá da preclusão desta decisão e definitiva responsabilização das suscitadas pela dívida. Indefiro a pesquisa E-RIDF pois o próprio exequente poderá providenciá-la pagando as custas correspondentes em qualquer cartório do DF. Comunique-se o relator do Agravo (n. 0712983-52.2022.8.07.0000). Para tanto, concedo a esta decisão força de ofício. Intime-se.” Alegam as agravantes-executadas que o Sr. Daniel Solidônio não é sócio oculto das empresas agravantes, sendo apenas um “office boy de luxo” (id. 39253551). Asseveram que as procurações foram passadas apenas para a realização de atos burocráticos, sendo que as provas apresentadas não comprovam que o executado Daniel Solidônio é sócio oculto das empresas agravantes. Argumentam que Daniel Solidônio é apenas um colaborador, do tipo office boy, e que, eventualmente realiza algumas vendas. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo (id. 39253552). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito dos agravantes-executados. A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, com penhora de bens das empresas em que o executado, Daniel Solidônio, supostamente seria sócio oculto, em execução de título extrajudicial, cujo valor da dívida era de R$ 1.686.290,94. A execução de título extrajudicial tramita desde 2014, sem que nenhum patrimônio em valor relevante tenha sido localizado em nome dos executados. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Com relação à desconsideração inversa da personalidade jurídica, embora seja medida excepcional, destinada a satisfazer dívida do sócio, por meio da responsabilização patrimonial da sociedade empresária que integra, da análise dos autos, verifica-se que o executado, Daniel Solidônio, na verdade, é sócio oculto das empresas Capital Solar Serviços, Comércio e Geração de Energia Ltda., Capital Energia Solar Ltda. e Capital Solar Comercio Serviços e Consultoria Eireli. Embora o executado não seja sócio das referidas empresas, as quais possuem familiares como sócios, as provas produzidas corroboram a alegação da agravada-exequente, no sentido de que o executado, Daniel Solidônio, é o verdadeiro proprietário das empresas, havendo confusão patrimonial entre os bens das empresas agravantes e os bens do sócio oculto, Daniel Solidônio. Ainda sobre as provas apresentadas pela agravada-exequente, constata-se a existência de estreita ligação do executado, Daniel Solidônio com as sócias das empresas agravantes, sendo que a sócia Marivalda Solidônio de Sousa é irmã do executado. As procurações outorgadas demonstram que o executado foi constituído como procurador das pessoas jurídicas, cujos titulares, seus parentes, lhe concederam, entre outros, “poderes especiais para GERIR E ADMINSITRAR ativa e passivamente a firma outorgante, podendo representá-la perante os Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais...Fundações, Sindicatos, Companhia de água, esgoto, energia elétrica, Luz e Companhias Telefônicas em geral [...] e onde com esta se apresentar e necessário for [...] pagar ou receber importâncias, seja a que título for, dar e aceitar recibos e quitações [...] abrir, movimentar, regularizar e/ou encerrar contas correntes, poupança contas especiais e qualquer outra [...] dar andamento e acompanhar processos de qualquer natureza, participar de audiências, alegar, concordar, discordar, fazer acordos [...] INCLUSIVE SUBSTABELECER..” Nesse sentido, constata-se que o executado, Daniel Solidônio de Sousa recebeu todos os poderes necessários para gerir e administrar as empresas agravantes como se fosse proprietário, tendo ainda sido constituído como procurador pessoal de Marivalda Solidônio de Sousa e de Deise Costa de Sousa, além de poderes para representar Capital Solar Serviços, Comércio e Geração de Energia Ltda. especificamente perante o Banco Santander, para movimentar a conta-corrente no 13004187, da agência 3739. Desse modo, constata-se que o executado, Daniel Solidônio não é, como sustentado pelas agravantes, mero colaborador das empresas. Logo, está evidenciado que o executado, Daniel Solidônio, se utiliza das três empresas agravantes, do ramo de energia solar, das quais suas parentes são sócios, para ocultar o seu patrimônio e continuar a exercer atividade empresarial, ocultando seu patrimônio e frustrando seus credores. Assim, nessa análise inicial, entendo que está demonstrada a confusão patrimonial entre o patrimônio das agravantes-executadas e do executado, o qual é sócio oculto das referidas empresas. Nesse sentido, demonstrado o abuso da personalidade jurídica das empresas agravantes, as quais estão sendo utilizadas para ocultar o patrimônio do executado, Daniel Solidônio, procede o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que os bens das empresas agravantes respondam pelas dívidas do executado. Das provas produzidas, é inequívoco que as empresas agravantes foram utilizadas pelo executado, Daniel Solidônio, sócio oculto, com intuito de lesar os seus credores, ante a ausência de patrimônio para honrar as dívidas contraídas. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora